Tribunal: CARF
Processo: 10850.003261/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003261/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.890 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2022
Recorrente
DM MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante
interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
BASE DE CÁLCULO. VEÍCULOS USADOS. CUMULATIVIDADE.
DEMAIS RECEITAS. NÃO CUMULATIVIDADE.
As pessoas jurídicas que tenham como objeto social a compra e venda de
veículos automotores usados, sujeitam essas receitas ao regime cumulativo de
apuração do Pis e da Cofins, cuja base de cálculo será a diferença entre o valor
de alienação e o custo de aquisição do veículo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório nos termos da
diligência fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003261/2007-17
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente)

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte por
meio de seus representantes legais, conforme instrumento de mandato a fl. 081/082,
em face do Despacho Decisório resultante da apreciação do Pedido de Restituição em
papel e não numerado (fls. 003), protocolado em 26/12/2007, por meio do qual a
contribuinte pretende ter restituído o valor total de R$ 52.089,15. A solicitante
esclarece em seu pedido que se utilizou do formulário em papel devido à
impossibilidade de se utilizar do programa PER/DCOMP (art. 3o, §1o, da IN SRF no
600/2005), por este não possuir os campos adequados.
Conforme informado pela contribuinte em seu pedido, o valor a ser restituído
seria correspondente à compensação a maior de valor de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins por meio da Declaração de
Compensação original (fls. 008) entregue em 15/07/2003 utilizando crédito oriundo de
restituição solicitada no processo no 13804.000951/2001-64, que teria sido
indevidamente apurado a maior sob o fundamento de inconstitucionalidade da parcela
da receita que não se enquadra no conceito de faturamento incluída na base de cálculo.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto, que, em 15/04/2009, emitiu
Despacho Decisório em papel (fls. 061/067), no qual a autoridade competente
indeferiu o Pedido de Restituição, com base nos seguintes fundamentos: não
confirmação da existência do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior e impossibilidade de considerar exclusão da base de cálculo além das
expressamente previstas nas normas aplicáveis, apenas em face de
inconstitucionalidade não ampliável à contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório, em 30/04/2009 (fl. 068), a contribuinte
ingressou, em 01/06/2009, com a manifestação de inconformidade de fls. 069/078 e
documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a seguir.
1. Preliminarmente pede a suspensão do presente processo até o julgamento do
processo administrativo no 13804.000951/2001-64, cujo objeto é a compensação que
daria causa à presente restituição. Esclarece que aquele processo já teve o
indeferimento proferido em Despacho Decisório, e que tal indeferimento foi anulado
pelo CARF, resultando em novo Despacho Decisório que deferiu parcialmente o
pedido, decisão que atualmente encontra-se pendente de julgamento de manifestação
de inconformidade apresentada. Em face dessa pendência de decisão definitiva em
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

relação àquele processo, cuja matéria seria prejudicial em relação à presente, é que a
contribuinte solicita a suspensão do presente processo, com fundamento no art. 265,
inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Acrescenta ainda que não poderia
aguardar o desfecho daquele processo para apresentar novo pedido de restituição, em
virtude do prazo decadencial para apresentação desse novo pedido, estabelecido pela
Lei Complementar no 118, que seria de cinco anos a partir da extinção do crédito
tributário.
2. Quanto ao mérito, sustenta que o art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998, ampliou
significativamente a base de cálculo da contribuição de forma inconstitucional, ao
prescrever que nela fosse considerada a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, e não simplesmente seu faturamento, ofendendo frontalmente o art. 195,
inciso I, da Constituição Federal, que se restringia somente ao faturamento, e o art.
110, do Código Tributário Nacional, que proíbe a alteração, pela lei tributária, da
definição, do conteúdo e do alcance dos institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal para definir
ou limitar competências tributárias. Nesse sentido, refere-se à jurisprudência do STF,
citando julgados, e à posição da 2a instância administrativa, trazendo exemplos de
decisões dessa instância, ressaltando em especial o entendimento daquele órgão de que
a posição do STF nos recursos extraordinários deve ser aplicada pelas autoridades
fazendárias em suas decisões. Argumenta, ainda, que a matéria já foi considerada pelo
STF de repercussão geral e será objeto de sumula vinculante, conforme voto que
transcreve. Em conseqüência, a base de cálculo da contribuição somente deveria
incluir valores correspondentes ao faturamento. Portanto, no caso específico do
presente processo, o débito total de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins apurado no período de junho de 2003, no valor de R$ 55.330,53,
conforme cópia da DCTF do 2oT/2003 anexada aos autos, seria indevido o valor de R$
52.089,15, que corresponde à parcela da contribuição calculada sobre receitas
financeiras, conforme comprovado por cópias do balancete, do Livro Razão e de
planilha de cálculos, o qual deve ser restituído.
Conclui requerendo o acolhimento e provimento da presente manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do direito da requerente à restituição da
contribuição calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, informa
que a matéria objeto da manifestação de inconformidade não foi submetida à
apreciação judicial e protesta prova o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a juntada de
documentos.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e somente pode afastar as normas declaradas
inconstitucionais nos casos expressamente previstos no ordenamento jurídico.
RESTITUIÇÃO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

A pré-existência inequívoca de quitação líquida e certa é pressuposto essencial à
restituição do valor eventualmente quitado indevidamente ou a maior e a ausência ou
incerteza dessa quitação torna improcedente o pedido nela fundado.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR.
Verificado que o crédito pleiteado tem seu valor totalmente vinculado à quitação de
débitos declarados em DCTF, resta impossibilitada, por falta de saldo, a restituição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 21 de fevereiro de 2017, resolução
no3402000.877, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não
se encontrava maduro para julgamento, pois necessitava dos esclarecimentos quanto a natureza
das receitas auferidas pela empresa, bem como que fosse informado quais delas deveriam ser
excluídas da base de cálculo das contribuições por força do RE 585.235, julgado sob sistemática
de Repercussão Geral.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que o Conselheiro Relator originário, (Carlos Daniel), neste ínterim, foi
nomeado Conselheiro de outra Seção de julgamento do CARF.
Novamente, este Colegiado, em sessão realizada no 30 de janeiro de 2019
(no3402001.708), resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não
se encontrava maduro para julgamento pois necessitava que a unidade de origem analisasse se a
documentação contábil juntada aos autos seria suficiente para comprovar os custos na aquisição
de veículos usados revendidos, de acordo com os §§ 4o e 5o do art.10, da IN SRF no247/02.
Na resposta da diligência, observou-se que a Unidade de Origem, por algum
equívoco, juntou aos autos, novamente, o relatório fiscal referente à resolução anterior de no
3402- 000.877, ao invés de relatório relativo à matéria tratada na resolução no 3402001.708
(fls.2.177 a 2.182 e 2.185 a 2.190). Dessa forma, o Colegiado determinou o retorno dos autos à
unidade de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP) para
atender às solicitações contidas na resolução no3402001.708.
Diante da demora da Unidade de Origem em responder a diligência solicitada, o
Contribuinte achou por bem ingressar com ação judicial, na qual obteve liminar para que a
diligência fosse encerrada em prazo determinado e ocorresse o julgamento no prazo de 30 dias.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.

Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A matéria aqui discutida é recorrente neste Colegiado, visto que todos aqueles que
recolheram contribuições sociais ao PIS e a COFINS com a base de cálculo ampliada pelo §1o do
artigo 3o da Lei no 9718/98 passaram a ingressar administrativamente, dentro do interregno legal
do direito à restituição, buscando reaver os valores pagos indevidamente.
Visando comprovar o seu direito creditório, o Contribuinte juntou ao seu Recurso
Voluntário planilhas que indicam, supostamente, a existência de receitas financeiras na apuração
da base de cálculo das contribuições sociais.
Inicialmente, para melhor compreensão das matérias em debate, oportuno a
delimitação da lide. Para tanto, com as vênias habituais, utilizo-me de trecho do acordão
recorrido:
Delimitação da lide e de seu objeto
De início, é importante identificar com clareza o objeto do presente processo
administrativo. Esse objeto é o pedido de restituição de valor de contribuição que a
contribuinte entende ter sido quitada a maior por meio de compensação anteriormente
efetuada. Em virtude da sua relação com pedidos anteriores, esse é um pedido
complexo cujos elementos devem ser devidamente identificados para que a análise se
proceda de forma adequada, o que será feito ao longo do presente voto.
Por seu turno, a referida compensação foi pleiteada em processo distinto, o
processo administrativo no 13804.000951/2001-64, a partir da associação entre valor
de crédito decorrente de pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ e o débito da
referida contribuição originalmente calculado. Inicialmente, a análise efetuada pela
unidade administrativa competente para apreciação dos pedidos resultou no
indeferimento da restituição, não tendo sido reconhecido o crédito pleiteado, e na
conseqüente não homologação da compensação. Posteriormente, a contribuinte
questionou administrativamente aquela decisão por meio dos instrumentos cabíveis e
atualmente o processo encontra-se pendente de decisão definitiva, conforme
constatado por esta instância julgadora em consulta aos sistemas da RFB (e-Processo)
em 21/06/2013.
A análise da situação permite identificar diversos elementos e solicitações
associados ao caso concreto. Os dois elementos essenciais são o crédito original que a
contribuinte pretende utilizar para compensar tributo devido e eventual excedente que
ela pretende ter restituído e o próprio tributo a ser compensado. A esses dois
elementos devem ser associados os atributos de certeza e liquidez para que possam ser
posteriormente tratados. A certeza e liquidez do crédito original lhe é atribuída ou
negada pela decisão administrativa definitiva acerca do primeiro Pedido de
Restituição, enquanto que a certeza e liquidez do débito da contribuinte decorre
imediatamente da sua confissão em Declaração de Compensação, mas pode ser objeto
de revisão tempestivamente requerida. Assegurada a certeza e liquidez daqueles
elementos, os mesmos podem ser exigidos pelo sujeito ativo da correspondente
obrigação: o débito pode ser cobrado pelo Fisco e o crédito da contribuinte pode ser
utilizado para quitação de tributo via compensação ou pode ser pedido em restituição.
Conforme mencionado, tempestivamente identificado erro no montante do débito
confessado, esse valor é passível de revisão e o valor excedente da quitação original
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

pode ser requerido, tudo isso por meio de novo Pedido de Restituição, como
efetivamente ocorreu no presente caso.
De tudo isso, observa-se que o Pedido de Restituição sob apreciação é composto
por três pedidos distintos e bem determinados: um pedido de revisão do valor do
débito confessado, um pedido de reconhecimento de quitação a maior desse débito e
um pedido de restituição do valor quitado a maior.
O presente voto irá analisar cada um desses elementos no âmbito dos
argumentos apresentados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade
para, em seguida. consolidar a análise conjunta dos mesmo em um único resultado.
Por oportuno, apresenta-se um breve histórico sobre o andamento do processo de
compensação 13804.000951/2001-64: i) diante da não homologação da restituição e
compensações por decadência, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
totalmente indeferida pela DRJ; ii) irresignada, a empresa apresentou Recurso Voluntário que
levou a anulação da decisão de primeira instância, posto que a turma do CARF afastou a aludida
decadência; iii) a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial que não foi
provido; iv) a unidade de origem analisou, então, o mérito do pedido de restituição e
compensações, homologando-as parcialmente; e v) o Contribuinte apresentou novamente
Manifestação de Inconformidade que foi considerada improcedente, e, da mesma forma, foi o
resultado dos demais recursos (voluntário e especial), com decisão definitiva.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise das rubricas consideradas no
faturamento em seus argumentos de preliminares e mérito.
Preliminarmente, a Recorrente solicita o sobrestamento do presente processo
administrativo até a decisão definitiva do processo administrativo da compensação associada à
presente restituição. No entanto, fica prejudicado o pedido, pois o deslinde do julgamento do
processo de compensação no13804.000951/2001-64 já ocorreu de forma definitiva, conforme
acima informado, com a homologação parcial das compensações.
Inicialmente, cabe esclarecer que, não obstante a Recorrente não ter retificado a
DCTF relativamente ao débito que originaria o alegado pagamento indevido, as turmas
colegiadas do CARF têm expressado o seguinte entendimento sobre essa questão, ao qual
concordo: Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da
DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e
fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado (Acórdão no 3301-005.595, de 13
de dezembro de 2018, Rel. Salvador Cândido Brandão Junior).
Em sede de diligência determinada por este Colegiado, a DRF de origem analisou
detalhadamente cada rubrica contábil reivindicada pela Recorrente que supostamente não
comporia a base de cálculo das contribuições por força da declaração de inconstitucionalidade do
§1o do artigo 3o, da Lei no 9.718/98.
Em suma, o Auditor concluiu que dentre todas as rubricas analisadas passíveis de
compor o faturamento, as referentes às contas contábeis das bonificações recebidas das
montadoras, mesmo que em mercadoria, (conta 37201.00002 – Entrada de peças para estoque) e
a recuperação de despesas com veículos em garantia (conta 37201.00003 - Venda Interna)
deveriam ser incluídas para efeito de incidência das contribuições. O mesmo raciocínio se
aplicou às receitas registradas nas contas: 36201-00014 –REMUNERAÇÃO S/ CONSÓRCIO,
37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM CONSÓRCIO, e 37201.00007 - OUTRAS
RECEITAS (no que toca aos registros e comissão recebidas sobre seguro prestamista).
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

Em seguida, foram refeitos os cálculos do período em análise, com base no
demonstrativo e registros contábeis que lhes foram apresentados, incluindo na base de cálculo
todas as receitas operacionais e excluindo as receitas financeiras, estranhas ao conceito de
faturamento, onde apurou-se Cofins a pagar do período de apuração de junho/03 no valor de R$
55.307,20, e-fls. 2.048.
Por fim, concluiu que houve compensação a maior, fls.2.189 a 2.192, na
comparação entre a Cofins a pagar apurada na diligência com a compensação apontada como
pagamento a maior, havendo a restituir ao contribuinte o valor de de R$ 23,33, fls. 2049 e 2050.
A Recorrente se insurge contra a inclusão das rubricas contábeis 36201-00014 –
REMUNERAÇÃO S/ CONSÓRCIO, 37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM
CONSÓRCIO, 37201.00007-OUTRAS RECEITAS e 37201.00002-ENTRADA DE PEÇAS
PARA ESTOQUE na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, pois, no seu
entender, tais receitas são estranhas ao conceito de faturamento, não estando de acordo com o
julgado do STF no RE 585.235/MG. Ressalta que, no referido Recurso Extraordinário, o
parágrafo primeiro do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, norma conhecida como alargamento da
base de cálculo dessas contribuições, foi reconhecido como inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Assim, conclui ser inconstitucional a cobrança da Cofins e do PIS sobre os
valores indevidos na base de cálculo do faturamento, notadamente os valores registrados nas
contas contábeis: 36201-00014 – REMUNERAÇÃO S/ CONSÓRCIO, 37201.00006 –
RECEITAS DE INVEST. EM CONSÓRCIO, 37201.00007-OUTRAS RECEITAS e
37201.00002-ENTRADA DE PEÇAS PARA ESTOQUE.
Sem razão a Recorrente.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, consoante assentado no RE no
585.235-1/MG, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema concernente ao alargamento
da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e
reafirmou-se a jurisprudência consolidada pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se
a ementa:
"EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE
1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006).
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em
resolver questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão
constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade
do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor
Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta.
Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas sessões,
vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de
encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente,
Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de
Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim
Barbosa.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

Brasília, 10 de setembro de 2008 - Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de
receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original
do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita
bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais....”
(negrito nosso)
Nesse passo, cabe a este Colegiado decidir se as rubricas contábeis citadas
guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no
585.235-1/MG.
Explica a Recorrente que na conta contábil no36201-00014-“Remuneração Sobre
Consórcio” eram registradas as receitas financeiras decorrentes da correção das cotas de
consórcio contempladas, enquanto as receitas da conta no37201.00006-“Receitas de Investimento
em Consórcio” dizem respeito as compras de cotas de consórcio realizadas pela empresa por
valores abaixo do valor do bem, havendo posterior atualização do valor do bem no momento da
contemplação do consórcio.
Argumenta, ainda, que tanto a remuneração sobre consórcio, como as receitas de
investimento, são receitas que não possuem qualquer vinvulação com a sua atividade da
comercialização de veículos automotores, fugindo, portanto, da atividade econômica que foi
regularmente exercida pela empresa no período analisado. Conclui afirmando que essas receitas
devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, haja vista
que são manifestamente receitas estranhas às atividades exercidas pela empresa.
Abaixo, reproduz-se o objeto social da empresa constante do seu contrato social:
CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a importação e
exportação de quaisquer produtos, especialmente de motocicletas, bicicletas
motorizadas e veículos; exercer todas as atividades conexas, consequente ou
subsidiárias do comércio exterior e doméstico que sejam compatíveis com a índole da
sociedade e que se destinem à colocação, promoção, divulgação e comercialização de
motocicletas, bicicletas motorizadas e veículos, peças, acessórios e correlatos da
indústria automotiva ou não; prestar serviços de manutenção e mecânica de
motocicletas, bicicletas motorizadas e automóveis em geral; credenciamento de
distribuidores; realização de operações comerciais nos mercados interno e externo, por
conta própria ou de terceiros; consultoria em seguros; a participação em outras
sociedades comerciais ou civis, como sócia ou acionista; e demais atividades e
empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
Compulsando os autos, observa-se que as receitas ligadas às operações com
consórcios
(36201-00014-Remuneração
Sobre
Consórcio
e
37201.00006-Receitas
de
Investimento em Consórcio) não só são registradas habitualmente pela empresa em sua
contabilidade (Razão), como também assumem grande relevância sobre o total de receitas
obtidas durante o período sob análise, chegando, na maioria dos meses, até mesmo a superar de
forma expressiva as receitas advindas de operações com veículos, como denota a tabela a seguir
elaborada pela Fiscalização na diligência fiscal:
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

Os números apresentados levam a concluir que, embora a atividade ligada a
consórcios não esteja expressamente listada no objeto social da empresa, tal fato não pode ser
empecilho para se reconhecer que esse tipo de atividade empresarial assumiu um protagonismo
dentre todas as desenvolvidas pela empresa no período analisado, restando evidente que se
tornou a principal executada pela empresa.
Assim, a soma das atividades empresariais habituais desenvolvidas pela empresa,
independente de constar ou não seu ato constitutivo, devem compor o faturamento. Essa questão
foi bem analisada pela Secretaria da Receita Federal na Solução de Consulta Cosit no 84, de 8 de
junho de 2016, de onde destaca-se o seguinte trecho:
(...)
17. Com base nesse entendimento do STF, o inciso XII do art. 79 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, revogou o citado § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, com vigência a partir de 28 de maio de 2009.
18. Ocorrida tal modificação, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração cumulativa, passou a ficar restrita ao
faturamento, que compreende a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, nos termos
estabelecidos pelos arts. 2o e art. 3o, caput, da Lei no 9.718, de 1998.
19. Por conseguinte, a partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida
em 28 de maio de 2009, para a apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativa deve ser considerada
somente a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, ou seja as receitas decorrentes
do exercício de seu objeto econômico, ou ainda, as receitas decorrentes das
atividades constantes de seu contrato social ou estatuto, bem como daquelas
atividades empresariais que, ainda que eventualmente não contempladas por seu
ato constitutivo, na prática sejam por ela habitualmente exercidas no contexto de
sua organização de meios.
20. Quanto a esse ponto, é oportuno observar que no exame de Recursos
envolvendo pessoas jurídicas cujas atividades empresariais não se restringiam à venda
de mercadorias e à prestação de serviços, isto é, em julgamentos que demandaram
delimitação mais precisa do conceito de faturamento para a solução das lides, o STF,
reiteradamente (RE no 371.258-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ
27.10.2006; RE no 318.160, DJ 17.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; RE no 367.482,
DJ 28.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; dentre outros), manifestou-se no sentido de
que o conceito de receita bruta, sujeita à exação tributária, envolve não só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas sim a soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

21. Por sua clareza, vale destacar a ementa do Acórdão emitido no exame do RE
no 371.258-AgR:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis.
Incidência. Agravo regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à
exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.”
(negritos nossos)
(RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, votação unânime,
julgado em 03/10/2006, DJ 27.10.2006
(...)
Logo, as rubricas aqui examinadas tratam de receitas operacionais típicas da
atividade desenvolvida pela Recorrente, e, por isso, devem constar na base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS.
Cabe, ainda, frisar que as receitas registradas nas contas 37201.00006 –
RECEITAS DE INVEST. EM CONSÓRCIO e 36201-00014 – REMUNERAÇÃO S/
CONSÓRCIO, não têm identidade com as “Receitas Financeiras”, haja vista que estas últimas
são a remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação de um
fundo de investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento antecipado (descontos
financeiros), normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata, o que
não é o caso da empresa, conforme já mostrado anteriormente. Portanto, as rubricas aqui
analisadas não guardam qualquer correspondência com receitas financeiras.
De forma similar, argui a Recorrente que na conta no37201.00007-“Outras
Receitas”, foram registradas as comissões recebidas pela empresa em decorrência da venda de
seguros para seus clientes no ato da compra dos veículos. Isso porque, a empresa permitia que
uma corretora de seguros do grupo comercializasse os seguros diretamente aos seus clientes,
adquirentes dos veículos, sendo remunerada a partir de comissões. Novamente, trata-se de
atividade totalmente estranha ao objeto da empresa, que é a comercialização de veículos.
Também não prosperam as alegações sobre essa rubrica.
No presente caso, observa-se que a obtenção de receita de comissões sobre
seguros está em consonância com o seu objeto social que consta a atividade de consultoria de
seguros. Além disso, como confirmado pela própria recorrente, é um serviço prestado que tem
relação direta com as vendas dos veículos, pois são ofertados aos adquirentes destes no mesmo
momento da aquisição, tendo como remuneração uma comissão paga pelas companhias de
seguros. Em consequência, tem-se que tais valores devem ser considerados receitas operacionais
pois são habituais, relevantes e típicos do negócio desenvolvido pela empresa. Abaixo,
transcreve-se cláusula do contrato social do contribuinte, que denota o seu objeto social:
CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a importação e
exportação de quaisquer produtos, especialmente de motocicletas, bicicletas
motorizadas e veículos; exercer todas as atividades conexas, consequente ou
subsidiárias do comércio exterior e doméstico que sejam compatíveis com a índole da
sociedade e que se destinem à colocação, promoção, divulgação e comercialização de
motocicletas, bicicletas motorizadas e veículos, peças, acessórios e correlatos da
indústria automotiva ou não; prestar serviços de manutenção e mecânica de
motocicletas, bicicletas motorizadas e automóveis em geral; credenciamento de
distribuidores; realização de operações comerciais nos mercados interno e externo, por
conta própria ou de terceiros; consultoria em seguros; a participação em outras
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

sociedades comerciais ou civis, como sócia ou acionista; e demais atividades e
empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
No tocante à conta “37201.00002-Entrada de Peças Para Estoque”, explica a
Recorrente que trata-se de peças excedentes recebidas pela empresa da montadora de veículos no
exterior, a título de bonificação, Assim, visando a regularização do estoque de peças, realizava-
se a emissão da nota fiscal de entrada da peça. Para fundamentar a sua tese, apresentou a Solução
de Consulta no130 de 03.05.2012, da 8a Região Fiscal, na qual afirma tratar de situação
semelhante a do presente caso.
Nesse contexto, afirma que os valores registrados na conta “372012.00002-
Entrada de Peças Para Estoque” não podem ser incluídos nas base de cálculo das contribuições
em foco, não podendo prevalecer o entendimento manifestado pela Fiscalização.
Como se percebe, a Recorrente trouxe aos autos a informação de que a rubrica em
questão trata-se de bonificações em mercadorias (peças excedentes) recebidas das montadoras,
sem qualquer outra informação adicional, ou indicação da motivação para a sua obtenção.
Entendo que as bonificações em mercadorias podem ser excluídas da base de
cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, mas apenas quando se caracterizem como
descontos incondicionais, desde que constem na nota fiscal e não dependam de evento posterior
e condicional. A popular “dúzia de treze” exemplifica bem essa modalidade de desconto
incondicional.
No caso ora analisado, não há elementos de prova capazes de se inferir que a
operação se inclui na modalidade de desconto incondicional.
Nesse passo, afastando a possibilidade de ser desconto incondicional e tendo em
vista que a Recorrente não indica qualquer motivação para entrega dessas mercadorias, a única
conclusão a chegar é que a operação se deu à título de doação.
Dessa forma, entendo que as mercadorias entregues gratuitamente, a título de
mera liberalidade, sem qualquer vinculação a operação de venda são conceitualmente receitas1
para a empresa recebedora dos produtos (donatária) e tem relação direta com a atividade de
revenda e manutenção de veículos constante no seu contrato social, devendo incidir as
contribuições sobre o valor das mercadorias recebidas.
Cabe ressaltar, ainda, que a situação indicada pela Recorrente na Solução de
Consulta no130 trata justamente da situação da outra parte na operação, referente a empresa que
fornece as mercadorias a título gratuito (doadora) que, por não ter obtido qualquer acréscimo
econômico na operação, não deve considerá-la como receita.
Conclui-se que, mesmo que se afaste o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, julgado
inconstitucional na sistemática dos repetitivos no RE no 585.235-1/MG, ainda assim, os valores
registrados nas rubricas contábeis aqui discutidas integram o faturamento da empresa, entendido
este como "a soma das receitas provenientes das atividades empresariais".
No que diz respeito a exclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS do custo
de aquisição dos veículos usados pleiteada pela Recorrente, deve ser acolhida, uma vez que a
determinação da receita tributável na venda de veículos usados adquiridos para revenda se dá

1 Conceito mais adequado para receita é como o ingresso econômico representado por um aumento de ativo ou
diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte de
recursos dos proprietários da entidade.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

pela diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição, de acordo com os §§ 4o e 5o do
art.10, da IN SRF no247/02, in verbis:
Art.10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das
receitas.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores deve apurar o valor da
base de cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos para
revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda
de veículos novos ou usados, segundo o regime aplicável às operações de
consignação.
§ 5o Na determinação da base de cálculo de que trata o § 4o será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante
da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de
entrada.
(negritos nossos)
Nesse contexto, em sede de diligência, a DRF realizou todas as análises
solicitadas, referentes às rubricas que compõem o faturamento e apuração dos custos de
aquisição de veículos usados, e , por fim, chegou à seguinte conclusão, após o batimento entre o
valor do débito reapurado e o valor compensado reconhecido no outro processo
(no13804.000951/2001-64) apurando-se o valor de excesso de compensação a ser restituído
(fls.2.233 a 2.235):
A demanda solicitada através das referidas resoluções decorreu do fato de na apuração
dos referidos débitos de COFINS, não ter sido deduzido das receitas de vendas dos
veículos usados, os respectivos custos de aquisição dos veículos usados revendidos.
Assim, dando cumprimento às diligências solicitadas, analisou-se os balancetes
contábeis anexados às fls. 315/870, sendo possível, a partir dos mesmos, apurar os
referidos custos de aquisição dos veículos usados revendidos, os quais coincidiram com
os valores informados pelo contribuinte nos demonstrativos anexados às fls. 882/896.
Diante desta apuração, foram refeitas as planilhas de fls. 2048/2050, em novas planilhas
anexadas às fls. 2233/2235, conforme determinado pelas referidas diligências, levando
em consideração a dedução dos custos de aquisição dos veículos usados revendidos.
Em relação ao caso específico do débito de COFINS de PA 06/2003, cujo Pedido de
Restituição de compensação efetuada a maior foi protocolada em papel no presente
processo, apurou-se este débito no valor de R$ 54.929,86. Assim, tendo em vista que
o mesmo foi extinto por compensação no montante de R$ 55.330,53, apurou-se nas
novas planilhas anexadas às fls. 2233/2235, crédito passível de reconhecimento
para este débito no valor de R$ 400,67.
(negritos nossos)
Pelos motivos anteriormente expostos, as conclusões da diligência fiscal acima
indicada são acolhidas integralmente no presente voto.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos da diligência fiscal (e-fls.2.236 e
2.237).
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.003261/2007-17

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 2275
DF CARF MF
Original